Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-23.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 8001471-23.2023.8.05.0056

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

COMARCA DE ORIGEM: CHORROCHÓ/BA.

APELANTE: ANTÔNIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADOS:
CIRO SILVA DE SOUSA - OAB BA 37.965, DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - OAB BA 19.982 E RAFAEL LINO DE SOUSA - OAB BA 32.437

APELANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADO:
DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - OAB PE 858

APELANTE: SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - OAB PE 858

APELANTE: MARCELO AUGUSTO DANTAS SABINO

ADVOGADOS:

ANTÔNIO INÁCIO DOS SANTOS FILHO - OAB PE 57.843 E MARIA RITA ALENCAR ARAÚJO DE SÁ - OAB PE 49.012

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO
ARTIGO
33 C/C ART. 40, VII, E ART. 35, TODOS DA LEI 11.343/06
E ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CPB.

1) PRELIMINARES:

1.1)
PRELIMINAR ELENCADA POR JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, ESPECIALMENTE EM CRIMES PERMANENTES COMO O TRÁFICO DE DROGAS. A PROXIMIDADE GEOGRÁFICA ENTRE A RESIDÊNCIA E O LOCAL DO CULTIVO ILÍCITO, ALIADA À EXISTÊNCIA DE TRILHA UTILIZADA E MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE ENTRE OS LOCAIS, CONFIGURAM FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. TESE 280 DO STF
.
PRECEDENTES DO STJ
.
REJEIÇÃO.

1.2)
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S POR JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA E SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO:

1
.2.1
)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA ETAPA INQUISITORIAL.
INVIABILIDADE.
INQUÉRITO POLICIAL
QUE
NÃO ESTÁ SUJEITO AO CONTRADITÓRIO.
NATUREZA JURÍDICA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉ-PROCESSUAL
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS
E RATIFICADOS
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DESTE SODALÍCIO.
REJEIÇÃO.

1
.
2.2
)
NULIDADE.
SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL.
INVIABILIDADE.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ, “
NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM NULIDADE DO FEITO, EM RELAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL, NOTADAMENTE QUANDO A CONDENAÇÃO FOR "CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS E HARMÔNICA NO SUBSTRATO PROBATÓRIO, COMO É O CASO DOS AUTOS”.
REJEIÇÃO.

1
.
2.3
)
NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO,
EM ESPECIAL,
DA AUTORIDADE POLICIAL RESPONSÁVEL PELO INQUÉRITO. INVIABILIDADE.
OITIVAS EFETUADAS
SOB O MANTO DO
S PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A INCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA DOS APELANTES. PRECEDENTES DO STJ E STF. REJEIÇÃO.

1
.
3
)

PRELIMINAR ARGUIDA
APENAS
POR JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA.
NULIDADE. ACESSO AO CELULAR. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. APELANTE QUE ESTAVA, INCLUSIVE, ASSISTIDO POR ADVOGADO.
EXISTÊNCIA DE
VÍDEO
QUE
DOCUMENTA O CONSENTIMENTO EXPRESSO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

2) MÉRITO:

2.1)
PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES:

2.1.
1
) ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
ELENCADA
NO LAUDO N.º 132/2023-NUTEC/DPF/JZO/BA (ID N.º 411762520 - FLS. 70 A 73) E LAUDO N.º 133/2023 – NUTEC/DPF/JZO/BA (ID N.º 411762520 - FL. 75 E ID N.º 411762525 - FLS. 1 A 4) CUJO
S
RESULTADO
S
FO
RAM
POSITIVO
S
PARA CANNABIS SATIVA L. AUTORIAS DEVIDAMENTE
COLACIONADAS
PELO LARGO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIAS PACÍFICAS DO STF E STJ. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NATUREZA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. O CULTIVO DE CANNABIS SATIVA EM LARGA ESCALA - APROXIMADAMENTE 52.500 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS) PÉS DE MACONHA – CONFIGURA A CONDUTA TÍPICA, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

2.1.2) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VII, DA LEI Nº. 11.343/2003 QUANTO A ANTÔNIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O
A
PELANTE EXERCIA POSIÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SENDO RECONHECIDO COMO O "DONO DA ROÇA" PELOS DEMAIS PARTÍCIPES, RESPONSABILIZANDO-SE PELA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO ILÍCITO E PELO TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPROVIMENTO.

2.1.3) ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE ELENCADAS. COMPROVAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO: PLURALIDADE DE AGENTES (MÍNIMO DE QUATRO PESSOAS IDENTIFICADAS), ÂNIMO ASSOCIATIVO (CONVERGÊNCIA DE VONTADES), ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA (ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA, DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS, ESTRUTURA FÍSICA PERMANENTE E REMUNERAÇÃO SISTEMÁTICA). CADA PARTICIPANTE POSSUÍA FUNÇÃO ESPECÍFICA E DEFINIDA NA ESTRUTURA CRIMINOSA – CULTIVO, LOGÍSTICA, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA; EXISTÊNCIA DE PLANTAÇÃO DE GRANDE EXTENSÃO (APROXIMADAMENTE 52.500 PÉS DE MACONHA), ESTUFA DE SECAGEM, ALOJAMENTOS IMPROVISADOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS TRABALHADORES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ÀS FAMÍLIAS DOS PARTICIPANTES; FUNCIONAMENTO REGULAR DA ATIVIDADE, COM VISITAS PERIÓDICAS DOS COORDENADORES E SISTEMA DE TURNOS DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2.2)
PLEITO EFETUADO, EXCLUSIVAMENTE, POR JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE.
LAUDO N.º 149/2023 – NUTEC/DPF/JZO/BA
(ID N.º 419534547 - FLS. 14 A 26). RIFLE CALIBRE .22 LR E ESPINGARDA CALIBRE 32 EFICIENTES PARA REALIZAR DISPA
ROS.
MUNIÇÕES DOS CALIBRES .32 E .22 LR CONSIDERADAS EFICIENTES PARA REALIZAR DISPAROS.
APELANTE QUE CONFESSARA A POSSE DE, PELO MENOS, UMA DAS ARMAS DE FOGO NO INTERROGATÓRIO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO.
A SIMPLES CONDUTA DE
P
OSSUIR OU MANTER SOB SUA GUARDA ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA OU DEPENDÊNCIA DESTA, OU, AINDA NO SEU LOCAL DE TRABALHO, DESDE QUE SEJA O TITULAR OU O RESPONSÁVEL LEGAL DO ESTABELECIMENTO OU EMPRESA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR JÁ É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A INFRAÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DE TER OCORRIDO EFETIVO PERIGO OU DANO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROVIMENTO.

2
.3
) PEDIDO
S

EFETUADOS POR
JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA, SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO E MARCELO AUGUSTO DANTAS SABINO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO
DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI
Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2
.4
)
PLEITO EFETUADO EXCLUSIVAMENTE POR MARCELO AUGUSTO DANTAS SABINO:

2
.4
.1
)
REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA TOTAL DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 2º, "B", DO CPB.
IM
PROVIMENTO.

2
.4.2
)
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDAÇÃO DO ARTIGO 44, I, DO CPB. IMPROVIMENTO.

2
.5
)

PEDIDOS ELENCADOS EXCLUSIVAMENTE POR
ANTÔNIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO:

2
.5.1
)
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO QUANDO DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APELANTE FORAGIDO.
PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO.

2
.5.2
)

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 63 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA Nº. 647 DO STF:"É POSSÍVEL O CONFISCO DE TODO E QUALQUER BEM DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS, SEM A NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO DO BEM PARA TAL FINALIDADE, A SUA MODIFICAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DO ACONDICIONAMENTO DA DROGA OU QUALQUER OUTRO REQUISITO ALÉM DAQUELES PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL."
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITUOSA.

IMPROVIMENTO.

3
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4) CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº.
8001471-23.2023.8.05.0056
,
oriunda
s
da Comarca de
Chorrochó
/BA., tendo como Apelante
s

ANTÔNIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO, JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA, SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO e MARCELO AUGUSTO DANTAS SABINO
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

dos Recursos,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,

NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
,
c
onforme
certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR